Tribunal: TJPA
Processo: 0800462-29.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800462-29.2020.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDA PEREIRA ALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800462-29.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: RAIMUNDA PEREIRA ALVES

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO PROCESSO POR PARTE DA AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA EM PARTE. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Belém, 15 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800462-29.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: RAIMUNDA PEREIRA ALVES

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
RAIMUNDA PEREIRA ALVES
, em face da decisão monocrática de ID nº 13419599 que conheceu e negou provimento ao recurso, majorando a multa de litigância de má-fé para 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões (ID n.º 13864349), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Sustenta, em suma,
a inexistência de prova da contratação do empréstimo, afirmando que o juízo a quo não aplicou a inversão do ônus da prova de forma correta, porquanto o banco requerido juntou contrato que não corresponde ao negócio jurídico impugnado, não apresentou comprovante de pagamento do empréstimo e, mesmo assim, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo que competia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação, de modo que os fundamentos da sentença são contrários às disposições do CDC, do CPC e quanto à distribuição do ônus da prova.

Alega que o apelado agiu dolosamente ao receber os valores advindos do benefício da parte apelante, mesmo ciente que jamais foi recebido qualquer valor referente ao aludido empréstimo.

Aduz que a litigância de má-fé não é presumida e demanda comprovação, devendo ser reconhecido como regra geral presunção de boa-fé a todas as postulações das partes, somente sendo possível a condenação por litigância de má-fé diante de provas capazes de evidenciar o ânimo de deslealdade da parte demandante.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o total improvimento do agravo interno (ID n.º 14179367).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por RAIMUNDA PEREIRA ALVES, em face da decisão monocrática de ID nº 13419599 que conheceu e negou provimento ao recurso, majorando a multa de litigância de má-fé para 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Sustenta, em suma,
a inexistência de prova da contratação do empréstimo, afirmando que o juízo a quo não aplicou a inversão do ônus da prova de forma correta, porquanto o banco requerido juntou contrato que não corresponde ao negócio jurídico impugnado, não apresentou comprovante de pagamento do empréstimo e, mesmo assim, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo que competia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação, de modo que os fundamentos da sentença são contrários às disposições do CDC, do CPC e quanto à distribuição do ônus da prova.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão do indeferimento da petição inicial e da determinação da juntada de documentos fundamentais para análise do feito.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Na hipótese dos autos, invertido o ônus da prova, a instituição financeira juntou o contrato e comprovou que os respectivos valores foram disponibilizados à parte autora, mediante transferência bancária (Banco 104, Agência 4525, Conta 10686-8), conforme informações prestadas nos documentos de ID 8834521 e ID 8834522, que demonstram o depósito dos valores objeto do contrato de empréstimo em conta de titularidade da autora.

No mais, insistindo a parte autora que não recebeu a quantia estabelecida no contrato, pelos documentos que foram acostados nos autos, deveria ter diligenciado junto à instituição financeira onde mantém sua conta bancária e solicitado extratos bancários demonstrando não ter recebido os valores. Porém, nada fez, apoiando-se unicamente na inversão do ônus da prova para fundamentar a procedência dos pedidos, sem comprovar, minimamente, a verossimilhança das suas alegações, inclusive quanto às supostas dificuldades em obter o extrato bancário, alegadas na petição inicial.

Neste particular, cumpre consignar que apesar de o juízo
a quo
ter procedido a inversão do ônus da prova, esta não exime o autor de colaborar com a busca pela verdade, sobretudo porque o extrato bancário é um documento de fácil obtenção pelo consumidor e a ausência da juntada de tal documento denota, no mínimo, que a parte autora sequer diligenciou junto ao banco para demonstrar que não recebeu o valor.

Como bem ponderou o juízo de primeiro grau, bastaria o autor “
colacionar aos autos o extrato de sua conta bancária atestando não ter recebido a quantia. Esta prova sobrevém unicamente a autora, pois, neste tocante, não se mostra hipossuficiente e se cuida de informação sigilosa, daí não há que se falar em inversão do ônus da prova
”.

O comportamento da parte autora demonstra desrespeito aos padrões éticos exigidos dos sujeitos processuais, sendo incabível a restituição em dobro pleiteada e ao pagamento de indenização por dano moral, diante dos corolários dos princípios da boa-fé e cooperação processual, consagrados no Código de Processo Civil de 2015.

Conforme os documentos de ID 8834521 e ID 8834522, no ano de 2019 o autor recebeu o valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais), e suportou os descontos a partir de 09/2019, ingressando com a ação somente 09 (nove) meses depois do início dos descontos, circunstâncias que demonstram a anuência tácita em relação ao contrato questionado.

Assim, ainda que se considere que o Contrato de n.º (0229) 729273797 não tenha sido subscrito pela apelante, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à repetição do indébito e reparação por danos morais pretendida, eis que inconteste que o valor foi disponibilizado em sua conta bancária e que dele se beneficiou, já que não informou, no curso processual, ter procedido à devolução da mencionada importância à instituição financeira recorrida, limitando-se a afirmar que não recebeu o valor e que a prova de tal fato cabe à instituição financeira, ante o deferimento da inversão do ônus da prova.

Com efeito, a utilização da importância disponibilizada em sua conta corrente configurou aceitação tácita do negócio jurídico, mormente porque a parte autora recebeu o valor referente ao empréstimo que alega desconhecer, sem, contudo, demonstrar ter diligenciado pela devolução da quantia à instituição financeira, seja pela via administrativa ou pela via judicial, mediante consignação nos autos.

Diante deste conjunto probatório, não há como concluir pela irregularidade da contratação, já que demonstrada a liberação dos valores em favor da parte autora e a respectiva aceitação tácita.

(...)”

Quanto ao argumento d
a inexistência de litigância de má-fé, todavia, tenho que tal alegação merece prosperar.

Embora tenha registrado na decisão monocrática agravada que vislumbrei tentativa de alteração da verdade dos fatos, reanalisando melhor os autos à luz da jurisprudência atual desta Corte Estadual, entendo que a decisão merece reforma no ponto.

Isso porque quanto ao capítulo que condenou o autor em multa por litigância de má-fé, para fins de sua caracterização, de fato, é necessária a constatação de uma das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil, acompanhada do elemento subjetivo que a caracterize.

Esse é o magistério de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA (O novo processo civil brasileiro, São Paulo, Atlas, 2015, p. 67):

“A lei processual tipifica as condutas ímprobas, que caracterizam a litigância de má-fé (art. 80). Assim é que responde por perdas e danos aquele que: (i) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (ii) alterar a verdade dos fatos; (iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (iv) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (v) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (vi) provocar incidente manifestamente infundado; e (vii) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Impende ter claro que a responsabilidade processual por litigância de má-fé é uma responsabilidade subjetiva. Em outros termos, deve haver aqui não só a verificação da conduta, do dano e do nexo de causalidade (como em qualquer outro caso de responsabilidade civil), mas também de um elemento subjetivo por parte do causador do dano. É que a boa-fé que aqui se viola é a subjetiva, não a objetiva. Daí porque, aliás, fala-se em litigância de má-fé. É que, como notório, a violação da boa-fé objetiva leva a que se possa falar, tão somente, em ausência de boa-fé, enquanto a violação da boa-fé subjetiva se caracteriza como má-fé. Assim, ao falar a lei processual em litigância de má-fé, muito claramente se verifica que a obrigação de pagar a multa e indenizar os danos causados pela conduta processual ímproba exige a presença de um elemento subjetivo: má-fé.”

Desse modo, a responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil, o que não se verifica nos autos, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pelo recorrente e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

Assim, a decisão monocrática deve ser reformada apenas quanto ao capítulo que mantém (e majora) a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, apenas para afastar integralmente a condenação de multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da decisão monocrática recorrida.

É como voto
.

Belém - PA, 21 de junho

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024